Tribunal: TJPA
Processo: 0003233-04.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003233-04.2012.8.14.0039
APELANTE: SANDRO HELY DANDOLINI PEPER

APELADO: ROBINSON RANGEL CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: TÍTULO EXEQUENDO FUNDADO EM CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PENDÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELO APELADO EM FACE DO APELANTE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS QUE DEVE SER RESERVADA AO JUÍZO DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Embargos à Execução:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, REJEITADA
. Questão decidida à luz do art. 740 do Código de Processo Civil de 1973. Desnecessidade da intimação pessoal, tampouco da citação do embargado para impugnar os embargos à execução, uma vez que, regra geral, a ciência dos atos processuais se dá por meio de publicação no órgão oficial, sendo pessoal a intimação somente quando o legislador expressamente a prevê, como fez na hipótese do art. 267, §1° do Código de Processo Civil. A
despeito de ostentar natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo, nos Embargos à Execução não
se exige citação do exequente/embargado
. Precedentes jurisprudenciais.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à liquidez do título exequendo sob o argumento de descumprimento de Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes.

5.

A Ação de Execução (Processo n.° 0002697-90.2012.814.0039 - ID 1154670) que dá azo aos presentes Embargos à Execução funda-se na alegação do descumprimento de Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes no valor de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), o qual teria gerado cláusula penal no valor R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo este último o valor exequendo.

6.

Dispunha o artigo 586 do CPC/1973 - semelhantemente ao artigo 783, CPC/2015 - que a obrigação para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, observando que havendo obrigações de ambas as partes a serem cumpridas, será tida como nula a execução, pois ausente certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 476 do Código Civil.

7.

Conexa à presente ação tramita, hoje em grau de recurso, Ação de Rescisão Contratual (Processo n.° 0002977-61.2012.814.0039) ajuizada pelo apelado em face do apelante que tem como objeto o mesmo contrato que embasa a Ação de Execução, o que afasta a liquidez do título exequendo, com a ressalva de que a discussão acerca do cumprimento ou não da obrigação deve ser reservada ao referido feito e se traduz como questão prejudicial à análise do mérito da demanda executiva, uma vez que havendo prestações concomitantes para ambos os contratantes, nenhum pode exigir a do outro sem que tenha cumprido a sua (
exceptio non adimpleti contractus
).

8.

A situação aqui discutida contém uma peculiaridade que deve ser levada em consideração em relação às obrigações contraídas entre as partes: não obstante ausentes os requisitos para proceder à execução de título extrajudicial, porquanto
nulla executio sine titulo
, faz-se mister afirmar que a iliquidez do título apresentado para propor Ação de Execução não impede que a exequente se utilize de outras vias para requerer o pagamento da obrigação e até mesmo constituir título executivo, o que
in casu
já se discute na referida Ação de Rescisão Contratual.

9.

A falta dos requisitos de liquidez e exigibilidade no contrato de compra e venda sob execução afetam os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução (Art. 485, IV, CPC/2015), tornando nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (Art. 803, I, CPC/2015)– porque
nulla executio sine titulo
.

10.

Manutenção da sentença.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
e
ROBISON RANGEL CARVALHO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SANDRO HELY DANDOLINI PEPER
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados contra si por
ROBINSON RANGEL CARVALHO
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que o Contrato de Compra e Venda que embasou a Ação de Execução n.° 0002697-90.2012.814.0039 ajuizada contra si pelo apelante não gozava de liquidez pela ausência da assinatura de duas testemunhas presenciais, além de suscitar excesso na execução.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, que apreciando conjuntamente ao presente feito a Ação de Rescisão de Contrato (Processo n.°0002977-61.2012.814.0039), Ação de Execução (Processo n.° 0002697-90.2012.814.0039) e a Ação de Imissão na Posse (Processo n.° 0002003-24.2012.814.0039) que envolvem as mesmas partes, julgou procedente a pretensão esposada na inicial (ID 11545666), acolhendo a prejudicial de mérito de ausência de liquidez do título exequendo, além de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformado, Sandro Hely Dandolini Peper interpôs recurso de Apelação (ID 1154667).

Aduz, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido citado para figurar no polo passivo da presente ação, tendo tão somente seu advogado intimado para apresentar defesa e participar da Audiência e Julgamento, sem, entretanto, ter-lhe sido oportunizada sequer a juntada de Procuração aos autos.

Acrescenta que a sentença vergastada fora prolatada em audiência, salientando que seu patrono substabeleceu poderes a outro advogado para que acompanhasse o ato por estar ausência da comarca

No mérito, afirma que o Contrato de Compra e Venda que embasa a Ação de Execução fora descumprido pelo recorrido, salientando que no bojo da referida avença ficou pactuada a incidência de cláusula penal de 10% (dez por cento), a qual perfaz o valor líquido em seu favor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Refuta o entendimento do MM. Juízo
ad quo
de existência de débito e de não cumprimento de suas obrigações contratuais, afirmando que a Ação de Execução por si ajuizada deve ter prosseguimento.

Requer a reforma integral da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1154668), tendo o prazo para apresentação de contrarrazões decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 1154668.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que suscitou prevenção desta Magistrada, porquanto relatora da Apelação n.° 0002977-61.2012.814.0039 interposta na Ação de Rescisão Contratual conexa ao presente feito (ID 1169454).

No ID 1239770, suscitou prevenção à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, que devolveu os autos, nos termos do ID 1704617.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1760027), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 1867245.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÃO PRELIMINAR

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Aduz o apelante nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido citado para figurar no polo passivo da presente ação, tendo tão somente seu advogado intimado para apresentar defesa e participar da Audiência e Julgamento, sem, entretanto, ter-lhe sido oportunizada sequer a juntada de Procuração aos autos, bem como que a sentença vergastada fora prolatada em audiência, salientando que seu patrono substabeleceu poderes a outro advogado para que acompanhasse o ato por estar ausência da comarca.

Analisados os autos, verifico que, certificada a tempestividade dos Embargos à Execução (ID 1154660), o MM. Juízo
ad quo
os recebeu sem efeito suspensivo, além de determinar a intimação do embargado, ora apelante, e autorizar a respectiva Secretaria a agendar audiência (ID 1154660).

Seguindo tramitação, a Secretaria certificou acerca do decurso
in albis
do prazo para impugnação aos embargos então opostos, à vista da intimação da parte embargada, por intermédio de seu patrono no Diário da Justiça Eletrônico, Edição n.° 5295/2013 (ID 1154660), sendo, aprazada a audiência (ID 1154661) que culminou com a prolatação da sentença atacada (ID 1154666).

Acerca da questão insta observar que o art. 740, caput, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da tramitação do feito, dispunha,
in verbis
:

“Art. 740. Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias”.

Pela dicção do dispositivo acima transcrito, infere-se a desnecessidade da intimação pessoal, tampouco da citação do embargado para impugnar os embargos à execução, conquanto, regra geral, a ciência dos atos processuais se dá por meio de publicação no órgão oficial, sendo pessoal a intimação somente quando o legislador expressamente a prevê, como o fez na hipótese do art. 267, §1° do Código de Processo Civil, uma vez que a despeito de ostentar natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo, não se exige citação do exequente/embargado.

Destarte, diante do substabelecimento ID 1154664, observo que o apelante não só tinha ciência dos atos processuais, como também estava devidamente assistido por advogado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, salientando que o entendimento ora esposado encontra respaldo em jurisprudência em casos análogos:

Embargos à Execução. Instrumento Particular de Cessão de Direitos. Excesso de Execução. Ausência de impugnação. Apelação desprovida.
1. Nos embargos à execução, na forma do art. 740 CPC 1973, recebidos os embargos, o exequente será ouvido, o que não quer dizer que será citado. 2. Na realidade, será intimado e essa intimação se faz na pessoa de seu advogado, independentemente da existência ou não de poderes para receber citação.
3. Não há revelia nos embargos à execução. A ausência de impugnação não conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante. 4. No entanto, certo é que, no caso vertente, analisado o título exequendo, não há previsão da parcela que o apelante pretendeu executar. 5. E, analisada a parcela das chaves, constata-se que houve o pagamento parcial, não se vislumbrando inexatidão na planilha apresentada pelo apelado. 6. Apelação a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00230061120088190209, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 23/10/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1)
A intimação do embargado para impugnar os embargos à execução pode ser efetivada na pessoa do advogado, mediante publicação no Diário da Justiça, sendo desnecessária a intimação pessoal, ex vi do art. 740 do CPC/73;
2) A sentença trouxe todos os elementos necessários para sua conclusão, não desrespeitando o art. 458, do CPC/73, não se cogitando, por isso, sua anulação por falta de fundamentação; 3) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00561796820158030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 04/10/2016, Tribunal)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Oposição não condicionada à garantia do juízo (art. 736,"caput", do CPC). Autuação em apartado, não em apenso (art. 736, parágrafo único, do CPC
). Citação da exequente desnecessária, bastando sua intimação pela imprensa oficial (art. 740,"caput", do CPC).
Benefício da assistência judiciária abrange as verbas de sucumbência, cuja cobrança fica suspensa na forma do art. 12 da Lei n. 1.060/50, ainda em vigor. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 00097646620098260625 SP 0009764-66.2009.8.26.0625, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 28/04/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DO ÍNDICE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O acolhimento de recurso especial por violação ao art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie. 3. A modificação do termo inicial ou do índice dos juros moratórios pelo juiz, mesmo de ofício, não acarreta julgamento extra petita porque os juros e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos. 4. Caso em que não se vislumbra aquele fenômeno processual, porquanto nos embargos à execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida de fatura de energia elétrica), em que não havia cláusula dispondo acerca do percentual de juros moratórios incidentes sobre o débito, a parte embargante (devedora) pretendeu limitar aquele encargo ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, enquanto o acórdão recorrido manteve a sentença que fixou os juros em "0,5% (meio por cento) ao mês (inteligência do art. 1.062 do CC de 1916) até a data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, e a partir de então, à taxa de 1% (um por cento), consoante estabelece o art. 406 do novo Código Civil", na esteira jurisprudencial desta Corte.
5. O termo "ouvido" constante do caput do art. 740 do CPC/1973 (art. 920 do CPC/2015), na redação conferida pela Lei n. 11.382/2006, não impõe a citação pessoal do credor/embargado, bastando sua intimação na pessoa do advogado. 6. Prevalece na doutrina processualista pátria o entendimento de que os embargos do devedor, a despeito de ostentar natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo, não exigem citação do sujeito passivo (exequente/embargado).
7. Mantida a tese firmada na Corte capixaba, em que se afastou a nulidade da citação, visto que, no caso de embargos à execução, "não há uma citação do credor nos moldes do processo de conhecimento, mas sim uma intimação para responder aos embargos, que será feita ao seu advogado, até porque goza o credor, na realidade, de uma posição especialíssima, dispondo de prova cabal de seu crédito, forrado em título executivo". 8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 153209 ES 2012/0045810-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA RESPONDER OS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA. Conforme dispõe o art. 740 do CPC:
recebidos os embargos, será o exequente ouvido no prazo de 15 dias. Portanto, a comunicação da parte embargada não é feita através de citação, mas de intimação.
Tendo ocorrido a intimação do então representante legal da CEF no processo eletrônico, o qual confirmou o recebimento da mesma, não há que se falar em nulidade da intimação para responde os embargos.

(TRF-4 - AC: 50012112820104047100 RS 5001211-28.2010.404.7100, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2015, QUARTA TURMA)

Assim, à vista da inocorrência do vício apontado, o julgamento deve prosseguir com a apreciação do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à liquidez do título exequendo sob o argumento de descumprimento de Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes.

Consta das razões recusais que o Contrato de Compra e Venda que embasa a Ação de Execução fora descumprido pelo recorrido; que no bojo da referida avença ficou pactuada a incidência de cláusula penal de 10% (dez por cento), a qual perfaz o valor líquido em seu favor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); que seria incorreto o entendimento do MM. Juízo
ad quo
de existência de débito e de não cumprimento de suas obrigações contratuais, afirmando que a Ação de Execução por si ajuizada deve ter prosseguimento.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a Ação de Execução (Processo n.° 0002697-90.2012.814.0039 - ID 1154670), a qual dá azo aos presentes Embargos à Execução, funda-se na alegação do descumprimento de Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes no valor de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais), o qual teria gerado cláusula penal no valor R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo este último o valor exequendo.

Dispõem o art. 803, I, do Código de Processo Civil/2015 e o art. 618, I, CPC/1973:

CPC/2015

Art. 803. É nula a execução se:

I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

CPC/1973

Art. 618. É nula a execução:

I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586);
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

Como assentado na apreciação da questão preliminar, na vigência da propositura da execução, dispunha o artigo 586 do CPC/1973 -semelhantemente ao artigo 783, CPC/2015 - que a obrigação para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, observando que havendo obrigações de ambas as partes a serem cumpridas, será tida como nula a execução, pois ausente certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ocorre que conexa à presente ação tramita, hoje em grau de recurso, Ação de Rescisão Contratual (Processo n.° 0002977-61.2012.814.0039) ajuizada pelo apelado em face do apelante cujo objeto é o mesmo contrato que embasa a Ação de Execução, o que afasta a liquidez do título exequendo, com a ressalva de que a discussão acerca do cumprimento ou não da obrigação deve ser reservada ao referido feito e se traduz como questão prejudicial à análise do mérito da demanda executiva, uma vez que havendo prestações concomitantes para ambos os contratantes, nenhum pode exigir a do outro sem que tenha cumprido a sua (exceptio non adimpleti contractus).

No caso dos autos, perfeita a subsunção do fato à norma, em razão do exposto alhures, pois ambas, Apelante e Apelada, demonstram que o contrato ainda não possui a liquidez e exigibilidade para a execução do título constituído, restando claro nula a execução sem título e, portanto, incabível a via eleita para resolver a controvérsia suscitada.

Neste cerne, a situação aqui discutida contém uma peculiaridade que deve ser levada em consideração em relação às obrigações contraídas: em que pese seja mantido o entendimento arvorado pelo MM. Juízo
ad quo
, encontram-se ausentes os requisitos para proceder à execução de título extrajudicial, porquanto
nulla executio sine titulo
, e, assim, faz-se mister afirmar que a iliquidez do título apresentado para propor Ação de Execução não impede que a exequente se utilize de outras vias para requerer o pagamento da obrigação e até mesmo constituir título executivo, o que,
in casu
, já se discute na referida Ação de Rescisão Contratual.

Acerca da questão Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10.Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1360.) preleciona que:

"Essas matérias referentes à nulidade da execução não dizem respeito ao direito material exequendo, de forma que o eventual acolhimento da defesa apresentada pelo embargante, ainda que gere a extinção do processo de execução, não impedirá que o exequente volte ao Poder Judiciário, por meio de um processo de conhecimento."

Desta feita, a falta dos requisitos de liquidez e exigibilidade no contrato de compra e venda sob execução afetam os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução (Art. 485, IV, CPC/2015), tornando nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (Art. 803, I, CPC/2015) – porque
nulla executio sine titulo
.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO (ART. 803, I, CPC/2015). NULLA EXECUTIO SINE TITULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. I - A obrigação para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. II –
De acordo com o art. 476 do Código Civil, havendo obrigações concomitantes para ambos os contratantes, nenhum pode exigir a do outro sem que tenha cumprido a sua (exceptio non adimpleti contractus). III - Não havendo liquidez nem exigibilidade sobre o valor exequendo, é nula a execução, pois ausente o título executivo (nulla executio sine titulo), conforme art. 803, inc. I, do CPC. IV – A anulação do título executivo extrajudicial não impede que a exequente se utilize de outras vias para requerer o pagamento da obrigação e/ou até mesmo constituir título executivo
. V - Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 02080262720148040001 AM 0208026-27.2014.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/02/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC). O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial apto ao manejo de processo de execução. A revisão de cláusulas abusivas do contrato que embasa a execução não acarreta iliquidez do título executado, porquanto possível a adequação do valor da execução ao montante apurado em sede de embargos à execução ou ação revisional.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081024408, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 06/06/2019).

(Grifo nosso)

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que embasaram a sentença atacada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28/08/2020